Tribunal: TJMT
Processo: 1043049-85.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043049-85.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES - CPF: 729.400.931-72 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA NÃO CONSTATADA – JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1043049-85.2023.8.11.0002

EMBARGANTE:

FÁBIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES

EMBARGADA:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
FÁBIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES
, contra V. acórdão desta Câmara (Id.254481665) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que “
as questões de direito ora discutidas estão submetidas pela Presidência da Seção de Direito Privado ao Superior Tribunal de Justiça como representativas de controvérsia nos recursos especiais nº 1001436-16.2014.8.26.0477 (REsp 1578493/SP),1009861-91.2014.8.26.0037 (REsp 1578490/SP), 1011709- 31.2014.8.26.0032 (REsp 1578553/SP) e 4002476-90.2013.8.26.0032 (REsp 1578526/SP) e 1005093-10.2014.8.26.0624
” (sic).

Afirma que
“as demandas acima mencionadas objetivaram e concluíram com o trânsito em julgado do tema 972 do STJ, a delimitação de controvérsia no âmbito dos contratos bancários sobre: (i) validade da tarifa de inclusão de gravame eletrônico; (ii) validade da cobrança de seguro de proteção financeira; iii) possibilidade de descaracterização da mora na hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma das cobranças descritas nos itens anteriores”
(sic).

Argumenta que
“muito embora podemos verificar que foi mencionado no acórdão embargado, que houve anuência da contratação, ao observarmos o contrato posto a mesa não houve nenhuma comprovação de oferta de outra seguradora, senão a empresa do mesmo grupo econômico da embargada”
(sic).

Também mensura que “
o seguro está dentro do contrato de alienação fiduciária, o que impede a escolha do consumidor de seguradoras, pois a instituição bancária apresenta o contrato pronto, impondo aquela contratação
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a finalidade de que sejam expressamente apreciados os elementos concretos alusivos às tarifas (atentando-se correlatamente aos acórdãos proferidos no REsp nº. 1.251.331-RS e REsp nº. 1.255.573-RS), prequestionando-se, destarte, os artigos 6º, III, V e VIII c/c 51, IV e §1º, do CDC; 396, do Código Civil; e 373, II do Código de Processo Civil (Id. 255262170).

A parte embargada ofertou ‘memoriais’, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos de declaração (Id.
257909699).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, cujo acórdão restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATADA - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apontados pelo apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio a dialeticidade.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada.

Não há se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o Banco/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”

Para tanto, o embargante defende em suas razões a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão deve estar em consonância com o Tema 972 do STJ, que delimitou a controvérsia no âmbito dos contratos bancários sobre: (i) validade da tarifa de inclusão de gravame eletrônico; (ii) validade da cobrança de seguro de proteção financeira; e iii) possibilidade de descaracterização da mora na hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma das cobranças descritas nos itens anteriores.

Argumenta, no mais, que,
“muito embora podemos verificar que foi mencionado no acórdão embargado, que houve anuência da contratação, ao observarmos o contrato posto a mesa, não houve nenhuma comprovação de oferta de outra seguradora, senão a empresa do mesmo grupo econômico da embargada”
(sic).

Pois bem. Em que pese os argumentos do embargante, razão não lhe assiste, isso porque, conforme preceitua o Tema 972 do STJ, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ele indicada”.

No caso em questão, como bem analisado no acórdão embargado,
“o requerente
não comprovou
que a contratação do empréstimo foi condicionada à contratação do seguro, sobretudo porque a Cédula de Crédito Bancário possuía a opção de não contratação do seguro”
(sic – destaquei).

Logo, pelo que se observa do julgado, não houve violação ao Tema 972 do STJ e nenhum vício elencado no artigo 1022 do CPC.

Desse modo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL –
VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10332132520228110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025